Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603668-08.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
12/12/2023
Número: 0603668-08.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022 - GUSTAVO BONATO FRUET-
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 GUSTAVO BONATO FRUET DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
GUSTAVO BONATO FRUET (REQUERENTE)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43782344
07/12/2023
17:47
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.958

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603668-08.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 GUSTAVO BONATO FRUET DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
REQUERENTE: GUSTAVO BONATO FRUET
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. RONI. OMISSÃO
DE DESPESA. PESSOAL. MILITÂNCIA.
C O M P R O V A Ç Ã O .
A U S Ê N C I A .
DOCUMENTOS. SOBRA DE RECURSOS
DO FEFC. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EFETUADAS.
M A T E R I A I S D E P R O P A G A N D A
CONJUNTA. IRREGULARIDADES DE
V A L O R A B S O L U T O E I M P A C T O
PERCENTUAL BAIXO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO
TESOURO NACIONAL.

1. Caracteriza omissão de despesa a
ausência de registros de gastos eleitorais
efetivados, cujas informações apenas foram
obtidas mediante circularização com os
dados constantes na base de dados das
Num. 43782344 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/12/2023 17:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120717472759700000042740259
Número do documento: 23120717472759700000042740259
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/12/2023 13:22:41

receitas municipais, estaduais e/ou federais.

2. Configurada a omissão de despesa e
constatando-se como ativos os documentos
fiscais, a ausência de registro do
pagamento a partir da conta bancária de
campanha, caracteriza-se o emprego de
recursos de origem não identificada, o que
demanda sua transferência ao Tesouro
Nacional

3. Não se consideram suficientemente
comprovados os gastos com pessoal pagos
com FEFC quando a divergência resultante
de pagamento de valor maior do que o
anteriormente acordado não é justificada e
comprovada por meio de termos aditivos,
recibos, ou outros documentos que
comprovem a efetiva realização do serviço.

4. A diferença entre o saldo de créditos
contratados e aqueles efetivamente
utilizados caracteriza saldo não utilizado do
FEFC e deve ser recolhida ao Tesouro
Nacional.

5. As doações estimáveis em dinheiro entre
candidatos não precisam ser comprovadas
pelos beneficiários, mas tanto doador
quanto donatário devem registrar as
operações nas suas respectivas prestações
de contas, sob pena de omitir dos eleitores,
da Justiça Eleitoral e dos demais partícipes
do pleito a possibilidade de fiscalizar a
existência dessas doações e a sua
regularidade.

6 . T e n d o a s i r r e g u l a r i d a d e s e
impropriedades constatadas impacto
percentual pouco expressivo, admite-se a
superação mediante a aposição de
ressalvas, face aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

7. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

Num. 43782344 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/12/2023 17:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120717472759700000042740259
Número do documento: 23120717472759700000042740259
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/12/2023 13:22:41

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 06/12/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de GUSTAVO BONATO FRUET, candidato
a DEPUTADO FEDERAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43145917); as
finais, em 01/11/2022 (id. 43295365), com o extrato apontando como receitas totais R$
1.455.425,44, das quais R$ 4.175,44 estimáveis em dinheiro e R$ 1.451.250,00
financeiras, e como despesas totais contratadas R$ 1.453.469,22, com registro de sobras
financeiras no valor de R$ 1.956,22.

Publicado em 22/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43440017), não houve impugnação no prazo legal (id.
43451606).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer Técnico Conclusivo (id. 43701999) pela aprovação
com ressalvas, apontando inconsistências concernentes a: i) prazo de entrega dos
relatórios financeiros de campanha; ii) divergências entre as informações relativas às
despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da
Justiça Eleitoral recebimento de recursos de origem não identificada e omissão de
receitas e gastos eleitorais; iii) inconsistências nas despesas pagas com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC); iv) identificação de gastos
eleitorais de uso comum classificados como despesa do tipo ‘publicidade de
materiais impressos’, contratados pelo prestador de contas com recursos do FEFC,
c o n s t a n d o
a discriminação das candidatas ou candidatos destinatários dos materiais de publicidade,
sem o correspondente registro na prestação de contas das doações estimáveis em
dinheiro aos beneficiários de acordo com o rateio do material produzido.

Intimado, o requerente apresentou manifestação (id. 43710469) e retificação
às contas (id. 43711151), sem alteração no extrato quanto aos valores totais envolvidos.

Após nova análise, a unidade técnica emitiu, com base nas informações
disponíveis, Parecer Técnico Conclusivo (id. 43729745) pela aprovação com ressalvas,
anotando como inconsistências remanescentes o atraso na entrega dos relatórios
financeiros de campanha, divergências entre as informações relativas às despesas,
Num. 43782344 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/12/2023 17:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120717472759700000042740259
Número do documento: 23120717472759700000042740259
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/12/2023 13:22:41

constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral, inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha e identificação de gastos eleitorais de uso comum
classificados como despesa do tipo ‘publicidade de materiais impressos’, contratados pelo
p r e s t a d o r
d e
c o n t a s c o m
r e c u r s o s
d o
F E F C ,
c o n s t a n d o
a discriminação das candidatas ou candidatos destinatários dos materiais de publicidade,
sem o correspondente registro na prestação de contas das doações estimáveis em
dinheiro aos beneficiários de acordo com o rateio do material produzido.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43736584).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

Num. 43782344 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/12/2023 17:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120717472759700000042740259
Número do documento: 23120717472759700000042740259
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/12/2023 13:22:41

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, assim descritas no
parecer conclusivo:

a) atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha

Em sua manifestação, o prestador alegou que "devido ao desencontro de
informações entre a contabilidade e a administração da campanha, um único relatório
acabou não sendo enviado no prazo. Todavia, considerando que as informações
constaram integralmente da prestação de contas final, entende-se que não houve
comprometimento da higidez das contas prestadas nem da fiscalização pela Justiça
Eleitoral, permitindo-se a aprovação das contas, ainda que com ressalvas, conforme
recentes julgados do TRE/PR" (id. 43710469).

Quanto à matéria, o artigo 47, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
estatui que:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
Num. 43782344 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/12/2023 17:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120717472759700000042740259
Número do documento: 23120717472759700000042740259
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/12/2023 13:22:41

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

Com efeito, o supracitado dispositivo prevê que os relatórios financeiros de
campanha relativos à arrecadação de recursos devem ser enviados à Justiça Eleitoral em
até 72 horas a partir do recebimento. Esses relatórios buscam conferir maior publicidade
e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral,
a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

Como se observa dos autos, foi identificada apenas uma doação informada a
destempo, com 8 dias de atraso, nos valores de R$ 2.200,00, o que corresponde a 0,15%
do total de recursos financeiros recebidos pelo prestador durante a campanha.

Assim, conquanto a irregularidade esteja plenamente caracterizada, tal
conduta não impactou no conhecimento do eleitor acerca do financiamento da campanha
eleitoral, já que o o valor declarado com atraso diz respeito a percentual mínimo das
doações.

Portanto, tem-se que não houve prejuízo efetivo ao bem jurídico tutelado pela
norma - transparência das receitas do candidato, com destaque para a viabilidade da
fiscalização concomitante -, somente remanescendo o não atendimento da norma, o que,
nessa hipótese específica, caracteriza vício de natureza formal, de modo que,
independentemente do impacto percentual, é insuficiente para justificar a desaprovação
se isoladamente considerado.

Nessa seara, registra-se a evolução da jurisprudência do TSE que, em um
primeiro momento, qualificava o atraso dos relatórios financeiros como mero vício formal
em qualquer caso, sinalizando que, para eleições posteriores a 2018, começaria a tratar
de forma mais rigorosa a matéria.

No sentido:

(...)
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do
relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise
de cada caso específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de
eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte
Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para
as Eleições de 2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das
parciais) ou sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá
à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem
Num. 43782344 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/12/2023 17:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120717472759700000042740259
Número do documento: 23120717472759700000042740259
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/12/2023 13:22:41

sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís
Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro
Edson Fachin ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível
analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de
campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência das
contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das informações
trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com
sinalização a pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos
comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
(...) [TSE, AgRg no REspE nº 060138748/PB, rel. Min. Sergio Silveira
Banhos, DJE 22/06/2020, não destacado no original]

Ainda, esta Corte Regional firmou entendimento, válido para as eleições
2022, que o atraso na comunicação de doação oriunda do partido político não tem aptidão
para conduzir à desaprovação, uma vez que o financiamento partidário às candidaturas é
esperado, não havendo prejuízo à transparência. No sentido:

(...)
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a
doação informada em atraso é oriunda do mesmo partido da candidata e que
o atraso foi de poucos dias, nota-se que a transparência das contas não foi
afetada e a irregularidade verificada constitui–se apenas em vício de natureza
formal, suprido mediante a aposição de ressalva. Precedente desta Corte.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060363093, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
28/07/2023]

(...)
1.3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do
próprio partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja,
por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de ressalvas.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060316232, rel. Flavia da Costa Viana, DJE
10/04/2023]

Na esteira desses entendimentos e consideradas as circunstâncias
específicas deste caso concreto - atraso de apenas poucos dias e baixo impacto
percentual -, tem-se que é possível aplicar os princípios da razoabilidade e da
Num. 43782344 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/12/2023 17:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120717472759700000042740259
Número do documento: 23120717472759700000042740259
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/12/2023 13:22:41

proporcionalidade para que a presente inconsistência possa ser suprida mediante a
aposição de ressalva.

b) divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da
prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral

Num. 43782344 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/12/2023 17:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120717472759700000042740259
Número do documento: 23120717472759700000042740259
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/12/2023 13:22:41

b.1) Quanto à despesa de R$ 200,00 com o fornecedor Auto Posto
TS Limitada, NF 419320, consultando a referida nota fiscal, observa-se que
continua ativa na base de dados da Secretaria de Fazenda do Estado do Paraná
apresentando os seguintes teores:

Num. 43782344 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/12/2023 17:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120717472759700000042740259
Número do documento: 23120717472759700000042740259
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/12/2023 13:22:41

Em sua manifestação, o prestador alega que, "em razão da data e valor,
acredita-se que o cupom fiscal n° 419320 no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) deveria
ter sido cancelado quando fosse emitida (e a ela anexado) a nota fiscal correspondente,
registrada na prestação de contas, n° 11980 (id. 43360060), o que não ocorreu. Todavia,
não é possível ao prestador nesse momento alterar essa informação, que, pelo valor
envolvido, não impede a aprovação das contas. " (id. 43710469), sem no entanto adotar
Num. 43782344 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/12/2023 17:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120717472759700000042740259
Número do documento: 23120717472759700000042740259
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/12/2023 13:22:41

qualquer medida concreta para corroborar a alegação, seja quanto à impossibilidade de
cancelamento da nota fiscal, seja quanto à obtenção de elementos de prova aptos a
demonstrar que foi emitida indevidamente.

Nesse cenário, sendo incontroverso que as notas fiscais permanecem ativas,
as meras alegações de equívoco na emissão e impossibilidade de cancelamento são
manifestamente insuficientes para que se considere inexistente o negócio, face ao
disposto nos artigos 59 e 60, caput, da resolução TSE nº 23.607/2019, em especial face à
inobservância do procedimento previsto no § 6º do artigo 92 do mesmo diploma, verbis:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação
da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes
pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à
Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta
infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas
após sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à
Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a
comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos firmados
pela fornecedora ou pelo fornecedor.
[não destacado no original]

Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte
precedente:

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO.
DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil
do recorrente devido à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no
valor total de R$ 10.995,00 (equivalente a 72,15%), aferida mediante
Num. 43782344 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/12/2023 17:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120717472759700000042740259
Número do documento: 23120717472759700000042740259
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/12/2023 13:22:41

circularização de dados.
2. No recurso especial, infirma–se apenas o procedimento de auditoria
realizado por esta Justiça especializada, ao argumento de que se trata de ato
unilateral, sem a participação do candidato, o que acarretaria suposta
inversão do ônus da prova.
3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a
complementar as informações registradas nas contas e encontra previsão no
art. 72, § 2º, da Res.–TSE 23.553/2017. Ademais, assegura–se ao prestador
a oportunidade de se manifestar a respeito das falhas encontradas, em
observância ao contraditório e à ampla defesa.
4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas
sujeita–se “à verificação das informações declaradas espontaneamente pelo
candidato, bem como daquelas obtidas a partir de procedimentos de auditoria
ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial análise
documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação de
dados, por meio de procedimento de circularização” (PC 990–94/DF, Rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 30/9/2019).
5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice
da Súmula 24/TSE, pois, nos termos do aresto a quo, elas “foram
emitidas com os dados do prestador de contas, e não há informações
sobre eventual cancelamento”.
6. Recurso especial a que se nega seguimento.
[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
09/06/2020, não destacado no original]

Sem a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento por equívoco -
o que seria possível mediante a apresentação voluntária de declarações pelos
fornecedores, acompanhadas de elementos que esclarecessem as circunstâncias em que
emitidas as notas fiscais -, a tese de "desconhecimento" não merece credibilidade.
Eventual uso indevido do CNPJ de campanha por terceiros e prejuízos daí decorrentes,
que não foram demonstrados nestes autos, podem ser discutidos no foro próprio que,
certamente, não é o eleitoral.

Em face do exposto e para os fins da presente prestação de contas,
considera-se haver nos autos prova da existência das transações comerciais e dos
pagamentos correspondentes (notas fiscais ativas e válidas), mas não da origem dos
recursos utilizados para sua quitação que, certamente, não foram provenientes das
contas oficiais de campanha, ficando em decorrência enquadrados no conceito de
receitas de origem não identificada, sendo de rigor a determinação de recolhimento de
montante equivalente ao Tesouro Nacional, devidamente corrigido, na forma do artigo 32
da resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos
ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas
de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
Num. 43782344 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/12/2023 17:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120717472759700000042740259
Número do documento: 23120717472759700000042740259
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/12/2023 13:22:41

(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a
serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das
contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou,
ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a
apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da
República.
[não destacado no original]

Apenas para fins de comparação, anota-se que, em situação similar
(constatação da existência de notas fiscais emitidas contra o CNPJ de campanha, mas
que, no caso, eram alegadamente desconhecidas pelo prestador de contas), o TSE, em
recentíssimo julgado, manteve decisão do TRE-DF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018.
GOVERNADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO.
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
CONFIGURAÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. NEGATIVA
DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou–se seguimento ao recurso especial para
manter acórdão unânime do TRE/DF, em que se aprovaram com ressalvas as
contas do agravante, não eleito ao cargo de governador do Distrito Federal
nas Eleições 2018, porém com o recolhimento de R$ 49.525,00 ao erário a
título de recursos de origem não identificada (art. 34 da Res.–TSE
23.553/2017).
2. Rejeita–se o suposto cerceamento de defesa. Segundo o TRE/DF, "ao
requerente foi sim oportunizada a faculdade de se manifestar sobre o cenário
fático de omissão de gastos eleitorais", tendo ele apresentado os
esclarecimentos que entendia cabíveis.
3. O recolhimento de valores ao erário nas hipóteses dos arts. 34 e 82 da
Res.–TSE 23.553/2017 – recursos de fonte vedada, de origem não
identificada e uso indevido de verbas do Fundo Partidário ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) – não se aplica de modo
automático quando omitidas despesas no ajuste contábil, estando esta Corte,
porém, adstrita à moldura do aresto regional. Precedentes.
4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis
notas fiscais, no total de R$ 49.525,00, e que não se identificou sua fonte,
Num. 43782344 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/12/2023 17:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120717472759700000042740259
Número do documento: 23120717472759700000042740259
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/12/2023 13:22:41

assentando ser "ônus do prestador comprovar, documentalmente, a origem
dos recursos utilizados de forma a afastar a caracterização como recurso de
origem não identificada". Ademais, (a) o próprio agravante informou, no
tocante a quatro das notas, desconhecer "a origem de suas emissões";
(b) as notas permanecem hígidas, não tendo havido seu cancelamento
(art. 62 da Res.–TSE 23.557/2017); (c) a Corte a quo teve o cuidado de não
correlacionar de modo automático a omissão de gastos aos recursos de
origem não identificada, inclusive mencionando a jurisprudência acerca do
tema.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas,
providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
14/03/2023, não destacado no original]

Em outro julgado recente, aquela Corte Superior adotou solução algo distinta,
mas que conduz ao mesmo resultado prático:

(...)
7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos
não foram identificados.
7.1. No caso, verificou–se, por meio de convênio entre as secretarias de
Fazenda estaduais e municipais, a emissão de várias notas fiscais, no
período de agosto a outubro de 2018, por pessoas jurídicas que prestaram
serviços ao partido. Todavia, tais despesas não foram registradas e nem
comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos extratos bancários, o
registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos utilizados.
7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu
que, "configurada a emissão de nota fiscal referente a serviços
prestados [...] sem o correspondente pagamento, deve ser reconhecida
a existência de doação de fonte vedada, nos termos do art. 33, I, da
Res.–TSE 23.553" (PC nº 0601188–43/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos,
DJe de 3.2.2022)
7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade
grave apta a macular a confiabilidade das contas" (PCE nº 444–68/DF, rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 26.5.2021. No mesmo sentido:
PC nº 0000425–62, de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.
(...) [TSE, PC nº 060121356/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
02/05/2022, não destacado no original]

Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de
origem não identificada ou captação de receitas de fonte vedada - no caso, doação da
pessoa jurídica que emitiu a nota fiscal -, fato é que a solução é a mesma: caracterização
da irregularidade, quebra da confiabilidade dos dados declarados e determinação de
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

S i n t e t i z a n d o o c o n t i d o n e s t e t ó p i c o , c o n s i d e r a - s e q u e
a nota fiscal identificadas em procedimento de fiscalização, mas que não
foram declaradas pela prestadora, referem-se a produtos e serviços contratados em prol
Num. 43782344 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/12/2023 17:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120717472759700000042740259
Número do documento: 23120717472759700000042740259
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/12/2023 13:22:41

da campanha, tendo sido quitadas com recursos que não transitaram pela conta bancária
oficial e que, por esse motivo, o montante equivalente deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional.

Registra-se ainda que, dado o valor absoluto envolvido - R$ 200,00 -, bem
como ao minúsculo impacto percentual - 0,013% -, a presente irregularidade pode ser
superada mediante a aposição de ressalvas à aprovação das contas face à incidência dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos da atual e iterativa
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e também deste Regional.

b.2) Quanto às despesas com Facebook Serviços Online do Brasil LTDA, o
prestador alega que "o valor do saldo do FACEBOOK aparenta tratar-se de divergência
comum nos relatórios de serviços da empresa Meta/FACEBOOK, em razão dos períodos
de emissão de notas fiscais diverso dos períodos eleitorais/despesa. Todavia, em não
sendo assim compreendido, a questão poderá ser regularizada com a devolução do saldo
ao Tesouro via GRU". Não foram apresentados, contudo, documentos que corroborassem
a alegação de divergência.

O art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/19 estabelece que a prestação de
contas deve conter as informações detalhadas de todas as despesas, bem como
documentos comprobatórios na forma do art. 60 do mesmo diploma.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

Conforme narrado pela unidade técnica, no presente caso, o prestador
empenhou R$ 110.000,00, sendo R$ 95.000,00 provenientes da conta de FEFC e R$
15.000.00,00 da conta de outros recursos com a contratação de créditos de
impulsionamento; todavia, as notas fiscais que comprovam a prestação do serviço trazem
o valor de R$ 108.479,85 e, conforme referido pela unidade técnica, em consulta à
biblioteca de anúncios do Facebook, verificou-se que foram efetivamente utilizados na
campanha eleitoral créditos no montante de R$ 109.903,00, remanescendo uma diferença
de R$ 97,00.

Nas hipóteses em que o valor de créditos contratados sobeja aqueles
utilizados, o § 2º do art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/19 dispõe que o montante não
utilizado deve ser transferido como sobra de campanha nos seguintes termos:
Num. 43782344 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/12/2023 17:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120717472759700000042740259
Número do documento: 23120717472759700000042740259
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/12/2023 13:22:41

Art. 35 (...)
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo
são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados
e não utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de
campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e
II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a
depender da origem dos recursos.

Dessa feita, considerando a ausência de nova documentação que demonstre
a utilização efetiva da diferença para fins de campanha eleitoral, que a origem dos
recursos para contratação de impulsionamento foi parte proveniente do FEFC e parte de
"outros recursos" e não havendo demonstração de recolhimento ao partido político ou ao
Tesouro do saldo divergente, o que sanaria o apontamento, configura-se irregularidade
que, no caso, corresponde a 0,0066% dos gastos totais contratados.

Essa irregularidade gera a obrigação de devolução do valor de R$ 97,00 que,
nos termos do mencionado § 2º do art. 35 da resolução de regência, deve ser todo
destinado ao Tesouro Nacional, considerando que os recursos provenientes da conta de
"Outros Recursos" foram totalmente utilizados, conforme se verifica no relatório de id.
43711375.

c) inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha

Num. 43782344 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/12/2023 17:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120717472759700000042740259
Número do documento: 23120717472759700000042740259
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/12/2023 13:22:41

Após apresentação de documentos, foram mantidas as seguintes
inconsistências:

Num. 43782344 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/12/2023 17:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120717472759700000042740259
Número do documento: 23120717472759700000042740259
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/12/2023 13:22:41

Num. 43782344 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/12/2023 17:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120717472759700000042740259
Número do documento: 23120717472759700000042740259
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/12/2023 13:22:41

As divergências nas despesas descritas decorrem, em síntese, de
pagamentos de despesas com pessoal em valores maiores que os determinados nos
contratos apresentados e, a despeito das alegações do prestador, não estão
adequadamente comprovadas.

Eventual alteração nos horários e dias trabalhados deveria ter sido comprovada
documentalmente, por meio de termos aditivos aos contratos firmados, aliados a recibos de
pagamentos ou outras provas da realização do serviço.

Assim, não foram atendidas as especificações contidas nos artigos 35, § 12,
e 60, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado.

(...)
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
Num. 43782344 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/12/2023 17:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120717472759700000042740259
Número do documento: 23120717472759700000042740259
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/12/2023 13:22:41

emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços.

Portanto, não sendo apresentados contratos que contenham os elementos
estabelecidos em resolução e, tampouco, recibos que se amoldem à previsão normativa
transcrita, não há comprovação idônea das divergências nas despesas e, de conseguinte,
os recursos públicos usados para o seu pagamento devem ser devolvidos ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigidos, na forma dos §§ 1º e 2º do artigo 79 da Resolução TSE
nº 23.607/2019.

Em face do exposto, neste tópico resta configurada irregularidade no importe
de R$ 6.060,60, que correspondem a 0,41% do total de despesas contratadas (R$
1.453.469,22). Essa irregularidade representa percentual que se encontra aquém das
balizas fixadas jurisprudencialmente pelo TSE para a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, sendo possível a sua superação por meio de ressalva.

d) identificação de gastos eleitorais de uso comum classificados como
despesa do tipo ‘publicidade de materiais impressos’, contratados pelo prestador de
c o n t a s c o m
r e c u r s o s
d o
F E F C ,
c o n s t a n d o
a discriminação das candidatas ou candidatos destinatários dos materiais de publicidade,
sem o corresponden-te registro na prestação de contas das doações estimáveis em
dinheiro aos beneficiários de acordo com o rateio do material produzido

Num. 43782344 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/12/2023 17:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120717472759700000042740259
Número do documento: 23120717472759700000042740259
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/12/2023 13:22:41

A matéria encontra-se assim disciplinada na Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das (os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil
Num. 43782344 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/12/2023 17:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120717472759700000042740259
Número do documento: 23120717472759700000042740259
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/12/2023 13:22:41

reais) por pessoa cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou
partidos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
da(o) responsável pelo pagamento da despesa.
III - a cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de suas (seus) parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal
durante a campanha.
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas os valores das
operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo. § 6º Para fins
do disposto no inciso II do § 4º, considera-se uso comum:
- de sede: o compartilhamento de imóvel para instalação de comitê de
campanha e realização de atividades de campanha eleitoral, compreendido
no valor da doação estimável o uso e/ou a locação do espaço, assim como as
despesas para sua manutenção, excetuadas as despesas com pessoal,
regulamentadas na forma do art. 41 desta Resolução;
II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção de materiais publicitários
que beneficiem duas ou mais campanhas eleitorais.

Portanto, as doações estimáveis em dinheiro entre candidatos não precisam
ser comprovadas pelos beneficiários, mas tanto doador quanto donatário devem registrar
as operações nas suas respectivas prestações de contas, sob pena de omitir dos
eleitores, da Justiça Eleitoral e dos demais partícipes do pleito a possibilidade de fiscalizar
a existência dessas doações e a sua regularidade.

De se notar que os recursos utilizados para a realização desses gastos são
oriundos do FEFC, de modo que há requisitos específicos de validade das doações, e.g.,
a vedação de doação entre candidatos de partidos distintos. Vejamos:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, §
2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é
vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura
irregularidade grave e caracteriza o recebimento de recursos de fonte
vedada. (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021) [não destacado no original]

No caso, como se pode observar na listagem acima, foram efetuadas
doações estimáveis em dinheiro para três candidatos que não pertencem ao mesmo
Num. 43782344 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/12/2023 17:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120717472759700000042740259
Número do documento: 23120717472759700000042740259
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/12/2023 13:22:41

partido do prestador, ou mesmo de coligação para a campanha majoritária: Alexandre
Curi, candidato a Deputado Estadual pelo PSD, beneficiado com o rateio de 50% de
material impresso no valor de R$ 395,00; Anibelli Neto, candidato a Deputado Estadual
pelo MDB, beneficiado por material rateado à razão de 50% no valor de R$ 207,50 e
integralmente por material no valor de R$ 260,00; e Lairson Sena, candidato a Deputado
Estadual pelo Solidariedade, beneficiado integralmente por material no valor de R$
270,00.

Considerando a vedação regulamentar, houve aplicação indevida de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, motivo para que se determine a
devolução do valor total correspondente, R$ 872,50, na forma do art. 79, §§ 1º e 2º, da
resolução TSE n. 23.607/2019.

Além disso, resta também configurada a irregularidade face à ausência de
registro das doações estimáveis efetuadas em favor de todos os candidatos relacionados,
com o que houve prejuízo à transparência das contas.

Todavia, as irregularidades tratadas neste tópico representam conjuntamente
um impacto percentual minúsculo - 0,56% dos gastos contratados. Com isso, passível de
superação mediante a aposição de ressalva face à incidência dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

Análise conjunta das irregularidades

De tudo quanto exposto, tem-se como plenamente configuradas falhas que,
em conjunto, recomendam a aprovação das contas com ressalvas e a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e ao partido político, na forma da tabela
seguinte:

Tópico Valor (R$) Impacto
Natureza
Consequência
individual
b.1
R$ 200,00 0,0013%
recurso de origem não
identificada - omissão
de despesa
ressalva, recolhimento
ao Tesouro Nacional
b.2
R$ 97,00
0,0066%
ausência de
comprovação de uso
de créditos de
impulsionamento
remanescentes - sobra
de FEFC
ressalva, recolhimento
ao Tesouro Nacional
c
R$
6.060,00
0,41%
ausência de
comprovação de
divergências nas
despesas realizadas
com recursos do
FEFC
ressalva, recolhimento
ao Tesouro Nacional
d
R$
8.170,00
0,56%
omissão no registro de
doações estimáveis
e utilização indevida
de FEFC
ressalva e recolhimento
de R$ 872,50 ao
Tesouro Nacional.
Totais: R$
0,99%
-
-
Num. 43782344 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/12/2023 17:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120717472759700000042740259
Número do documento: 23120717472759700000042740259
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/12/2023 13:22:41

Com isso, as falhas não ultrapassam 10% das despesas nem das receitas, de
modo que há espaço para aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, na esteira dos precedentes do TSE.

No sentido:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação
ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº
121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou
a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos
interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...) [TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022, não destacado no original]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas
de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado
o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR–REspEL
0606989–14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...) [TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 25/02/2022, não destacado no original]

Nesse cenário, a aprovação com ressalvas é medida que se impõe,
associada à determinação de devolução dos recursos do FEFC cujo gasto não foi
adequadamente comprovado ou que foi aplicado indevidamente.

Conclusão

Ante exposto, VOTO no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
de Gustavo Bonato Fruet relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda à devolução de R$ 7.229,50 ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em julgado,
14.527,00
(despesas)

(despesas)

Num. 43782344 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/12/2023 17:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120717472759700000042740259
Número do documento: 23120717472759700000042740259
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/12/2023 13:22:41

independentemente de nova intimação, na forma do artigo 79, §§ 1º e 2º, da resolução
TSE nº 23.607/2019.

Fixam-se como datas de referência para fins de incidência da atualização
monetária, na forma dos artigos 32, § 3º, 50, §§ 5º e 6º, e 79, § 2º, todos da Resolução
TSE nº 23.607/2019, e 39, incisos I, II e III, da Resolução TSE nº 23.709/2023:

i) no tópico "b.1", a data de arrecadação do recurso;

ii) no tópico "b.2", a data limite para a prestação de contas em 2022, a saber,
01/11/2022;

iii) nos tópicos "c" e "d", as datas de pagamento das despesas,
individualmente tomadas.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603668-08.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
GUSTAVO BONATO FRUET DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: LUCIANA
NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043, GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468,
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367, PAULO MANUEL DE SOUSA
BAPTISTA VALERIO - PR31447 - REQUERENTE: GUSTAVO BONATO FRUET - Advogados
do REQUERENTE: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043, GUSTAVO PEREIRA
COELHO MARTINS - PR47468, MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367,
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.12.2023

Num. 43782344 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/12/2023 17:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120717472759700000042740259
Número do documento: 23120717472759700000042740259
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/12/2023 13:22:41